Tribunal: TJES
Processo: 5006524-81.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006524-81.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CARMEM SILVA APARECIDA SIQUEIRA LEPAUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, face à perda superveniente do objeto decorrente da quitação da dívida após o ajuizamento, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da causalidade justifica a imposição dos ônus sucumbenciais à apelante em razão do inadimplemento que motivou a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, a qual cede diante de elementos de prova que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4)
O padrão de consumo manifestado pela assunção de cotas de consórcio com cartas de crédito de R$ 45.000,00, pagamento de lance de R$ 12.000,00 e aportes mensais vultosos elide a alegação de miserabilidade jurídica.

5)
A renda mensal declarada pela própria recorrente no ato da adesão contratual corrobora a suficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

6)
A extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto exige a aplicação do princípio da causalidade, imputando as custas e honorários à parte que deu causa à instauração da lide.

7)
O inadimplemento das prestações meses antes da propositura da ação e a ausência de prova mínima sobre alegada instabilidade sistêmica na emissão de boletos confirmam a responsabilidade da devedora pela judicialização.

8)
A quitação integral do débito somente em momento posterior à citação demonstra que a ação monitória representou o instrumento necessário para o impulsionamento do adimplemento, atraindo a incidência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da gratuidade da justiça deve sofrer indeferimento quando o contexto fático-probatório indicar disponibilidade financeira incompatível com a declaração de pobreza.

2. Nas hipóteses de extinção do processo por perda de objeto decorrente de pagamento extrajudicial, os ônus sucumbenciais recaem sobre quem deu causa ao processo, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1641160/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve a
ção
m
onitória
, por meio da qual pretende a autora,
aqui apelada
, a constituição de título executivo judicial no valor atualizado de R$ 27.365,97, em razão do inadimplemento de prestações referentes a dois contratos de consórcio de serviços (cotas 0295 e 041) aderidos pela recorrente.

Julgado extinto o feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação integral do débito no curso da lide, impondo à apelada o ônus da sucumbência.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à apelante, bem como a correção da aplicação do princípio da causalidade na distribuição das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Como se sabe, a declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos de prova constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.

No caso, conquanto a recorrente se declare manicure e tenha colacionado CTPS sem registros ativos, observa-se que a alegação é frontalmente refutada pelo contexto fático-probatório.

Segundo se depreende, a apelante assumiu obrigações contratuais vultosas, com cartas de crédito que totalizam R$ 45.000,00, tendo inclusive adimplido, apenas a título de lance, a importância de R$ 12.000,00 em parcela única (Id. 17765185).

Ademais, o histórico de pagamentos realizados no curso do processo, com aportes sucessivos de valores expressivos (ex: R$ 6.984,82 e R$ 5.782,60), denota disponibilidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Cabe salientar, ainda, que no ato da adesão ao consórcio, a própria recorrente declarou renda mensal de R$ 6.000,00.

Sendo assim, deve ser confirmado o capítulo da sentença que indeferira o benefício.

Vencido o ponto, vale rememorar que, segundo pacífica jurisprudência do STJ,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(REsp 1641160/RJ).

Trata-se, pois, de entendimento que se baseia na inteligência do §10 do art. 85 do Código de Processo Civil:
“
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Na hipótese, verifica-se que o inadimplemento restou configurado em março de 2023, meses antes da propositura da ação, em setembro do mesmo ano.

As alegações da apelante no sentido de que houve "instabilidade sistêmica" na emissão de boletos carecem de substrato probatório mínimo, limitando-se a capturas de tela isoladas datadas de agosto de 2024, ou seja, quase um ano após a judicialização da mora.

Por outro lado, as planilhas de Id. 17765092 e 17765108 demonstram que, no momento do ajuizamento, encontrava-se a recorrente, efetivamente, em atraso com múltiplas parcelas.

Ademais, o fato de a quitação total ter ocorrido somente em novembro de 2024 corrobora que a ação monitória fora o instrumento necessário para o impulsionamento do adimplemento.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha a condenação em honorários obedecido estritamente o princípio da causalidade e os ditames do art. 85 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 1
2
% (doze por cento) sobre o
proveito econômico obtido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)